Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-63.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-63.2018.8.14.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: D DE SOUZA BENTES - ME, RAIMUNDO DOS SANTOS BENTES, FRANCISCA ESTEFANIA SOUZA BENTES, DILERMANO DE SOUZA BENTES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. EMENDA DA INICIAL NÃO OPORTUNIZADA AO AUTOR/APELANTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO
PROVIDO
.

Não merece prosperar o julgamento que decreta a extinção do processo monitório, sem resolução de mérito, por reputar insuficientes os elementos de prova apresentados pelo autor/apelante se, em momento anterior, nem sequer lhe foi oportunizada a emenda da inicial, conforme previsão contida no art. 700, § 5º, do CPC, o que importa em
error in procedendo
, a justificar a desconstituição sentença.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação Cível
provido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800026-63.2018.8.14.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: D. DE SOUZA BENTES - ME, RAIMUNDO DOS SANTOS BENTES, FRANCISCA ESTEFANIA SOUZA BENTES e DELMIRO DE SOUZA BENTES.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. Num. 4974880), interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos-Pa (Id. Num. 4974872), nos autos da
Ação Monitória
, movida contra a empresa D. DE SOUZA BENTES - ME e os coobrigados (fiadores), RAIMUNDO DOS SANTOS BENTES, FRANCISCA ESTEFANIA SOUZA BENTES e DELMIRO DE SOUZA BENTES, a qual
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Os fatos em síntese:

Recebida a inicial da Ação Monitória (Id. Num. 4974641), pelo juízo de origem, este, através de Decisão Interlocutória (Id. Num. 4974650),
deferiu

a expedição de mandado de pagamento, e concedeu a empresa ré D. DE SOUZA BENTES - ME o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para o
cumprimento do mandado
e o pagamento de honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) do valor atribuído à causa que corresponde à importância devida, nos termos do art. 701 do CPC/15.

A parte Ré por sua vez, manejou Embargos Monitórios (Id. Num. 4974865), nos quais informa que em 19 de julho de 2016, firmou com o Banco requerente um Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 025.605.416 (Operação 00025605416, numeração - sistêmica - interna), tendo obtido um crédito de até o limite de R$ 179.019,00 (cento e setenta e nove mil e dezenove reais).

Aduziu, entretanto, não reconhecer o débito em questão,
muito menos os documentos juntados aos autos, que, sequer, contém a assinatura de qualquer dos requeridos
, sendo estes uma prova escrita sem força executiva, sem os fundamentos mínimos e necessários para a interposição da ação monitória.

A parte Ré/Embargante, fundou sua tese de defesa na ausência de prova escrita.

Sustentou que o Banco/requerente não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito.

Finalizou, requerendo a procedência dos Embargos, e por consequência o não reconhecimento do
quantum
pleiteado, condenando o Banco/Embargado ao pagamento de custas processuais; honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), e demais cominações de estilo.

Adveio então o despacho (Id. Num. 4974866), no qual o juiz determinou a intimação do Banco/Embargado, nos termos do art. 702, § 5º do CPC, no prazo de 15 dias, para se manifestar sobre as matérias ventiladas na petição constante do evento Id. Num 5622767 (Embargos Monitórios).

Por sua vez, o Banco do Brasil S/A, impugnou os Embargos Monitórios (Id. Num. 4974871).

Alegou de início, que por um equívoco o contrato pactuado entre as partes não fora juntado com a distribuição da exordial. Requereu a juntada do referido
instrumento de crédito do débito
ajuizado, salientando que assim o fazia com fulcro no princípio da vedação à decisão surpresa e da possibilidade de sanar o respectivo vício.

Em ato contínuo sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em virtude da inexistência de relação com consumidor final do produto.

Sustentou que foi a parte Embargante, que por sua livre e espontânea vontade procurou o Banco para que lhe concedesse o que precisava, não foi coagido a dirigir-se até a instituição para abrir uma conta corrente ou aderir a um empréstimo, por estes motivos, as alegações dos embargantes são totalmente desarrazoadas.

Finalizou requerendo a improcedência dos Embargos.

Sobreveio a r. sentença
, de indeferimento da petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC (Id. Num. 4974872).

No
decisum
combatido, explicitou o magistrado, que diante da ausência de documento essencial à propositura da ação monitória, qual seja, prova escrita sem eficácia de título executivo, e que pelo fato do autor somente haver juntado o referido documento após a oitiva da parte requerida, decidiu pelo indeferimento da petição inicial com supedâneo no dispositivo acima citado. (art. 321 § único).

Inconformada, a Instituição Financeira
APELOU
(Id. Num. 4974880).

Aduziu que, em momento algum, o juízo proferiu despacho determinando a intimação do Banco/apelante para emendar a inicial, nem tampouco concedeu-lhe prazo para tanto, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada, para que o processo volte aos trâmites normais, com o seu prosseguimento no juízo de origem.

Ponderou que é pacífico o entendimento de que, ao se verificar na inicial a ausência de cumprimento de algum dos requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC, deverá ser concedido à parte autora prazo para emendá-la, sob pena de indeferimento, antes da sua extinção sem resolução de mérito.

Asseverou, que a situação retratada configura violação ao “Princípio da Vedação às Decisões Surpresas”, previstos nos art. 9º, 10 e 317 do Código de Processo Civil/15. E mais, que as referidas normas estão em consonância com as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e LIV) e do contraditório (art. 5º, LV) ao vedar que juiz ou tribunal decida qualquer questão sem que seja dado à parte se manifestar sobre ela. Também guarda íntima relação com a boa-fé objetiva prevista no artigo 5º do CPC e com o princípio da colaboração insculpido no artigo 6º do mesmo diploma.

Alegou que o ocorrido desatende aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, e vulnerou o art. 700 do CPC/15, que disciplina que: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Com esses argumentos, colacionou legislação e jurisprudência e finalizou pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Nas
Contrarrazões
(Id. Num. 4974890), a parte apelada observou que a determinação de emenda da petição inicial só pode ocorrer até a contestação. Apresentada a contestação, fica vedada esta determinação de emenda.

Enfatizou a empresa/apelada que o disposto no artigo 321 do CPC se encontra irremediavelmente limitado ao momento próprio da denominada primeira fase de saneamento, portanto, anterior ao chamado despacho liminar positivo, sendo, com efeito, absolutamente vedado ao julgador a aplicação da regra de correção da inicial, mediante emenda da peça inaugural, após a efetivação da citação, ainda que o magistrado identifique a ausência de requisito essencial ou indispensável ou, ainda, outros requisitos insuperáveis na exordial despachada.

Argumentou, ainda, que não havia outro caminho a ser seguido pelo juízo sentenciante. De forma que não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa, uma vez que o apelante foi intimado a se manifestar sobre os termos dos embargos monitórios manejados pelos Apelados, conforme despacho id. 7566235. Portanto, deve ser negado provimento ao apelo, para manter a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

De início, cabe salientar que após compulsar os autos eletrônicos, não encontrei nenhum despacho do magistrado
a quo
determinando a emenda da inicial.

Dito isto, passo ao exame do recurso de apelação propriamente dito.

Respeitado o entendimento do MM. Juízo
a quo
, não vislumbro, no caso em testilha, a possibilidade de extinção do feito por “
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;” sem antes possibilitar ao Autor, conforme exegese do artigo 700, § 5º, do Código de Processo Civil, a emenda da petição inicial.

Se, por um lado, assiste razão ao MM. Juízo sentenciante quanto ao caráter unilateral dos documentos anexados à inicial, eis que não firmados diretamente pela empresa Ré, que nega veementemente a quantia cobrada na inicial, por outro lado, o mesmo magistrado de primeiro grau, após a análise da petição inicial e respectivos documentos, determinou a expedição de mandado monitório, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.
(grifamos).

Neste cenário, entendo, que no caso, se o MM. Juízo houvesse atentado e percebido que as provas carreadas na inicial eram insuficientes, deveria ter determinado a emenda à inicial, adaptando-a ao procedimento comum, conforme estabelece o artigo 700, § 5º, do referido diploma legal. Isto não aconteceu.

Portanto, uma vez determinada a expedição do mandado monitório, sinalizou o magistrado ter considerado as provas suficientes a evidenciar o direito da parte autora, deixando de determinar emenda à inicial.

Nesse contexto, a sentença proferida, ao julgar extinta a ação sob o fundamento de que os documentos anexados à inicial não podem ser considerados prova escrita para a finalidade do ajuizamento de ação monitória, o que revela a inadequação da demanda à solução do caso concreto, mostra-se contraditória com a decisão inicial e
representa decisão surpresa
, o que não pode ser admitido por força da expressa disposição contida no artigo 10 do Novel Código de Processo Civil/15,
impondo-se a sua anulação
.

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.

Ressalta-se desde já, que o Banco/autor não pode ser surpreendido, depois de meses de regular trâmite processual, com decisão de extinção do processo com fundamento na ausência de prova escrita apta a embasar o pedido monitório, quando há permissivo legal expresso que oportuniza a emenda da inicial, sob pena de tornar letra morta a disposição contida no atual Código de Processo Civil/15.

Segundo o entendimento doutrinário de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero acerca da ação monitória:

"(...) a decisão que defere o mandado monitório deve aludir à prova escrita, justificando ser ela merecedora de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. Do contrário, entendendo que a prova anexada à inicial não é suficiente a indicar a probabilidade da existência da prestação buscada, cabe ao juiz determinar ao autor, como visto, a emenda da inicial, para que a causa tramite sob o rito comum (art. 700, § 5º)". (Novo Curso de Processo Civil - Vol. 3 - Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados - 2ª edição - Thomson Reuters - Revista dos Tribunais - São Paulo 2016 - pág. 244).

A questão já foi por diversas vezes submetida à análise dos Tribunais Pátios consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:

“Apelação. Contrato de prestação de serviços. Subempreitada.
Ação monitória. Sentença de extinção da ação. Anterior determinação de expedição de mandado monitório para pagamento, com sinalização de que as provas constantes dos autos evidenciavam o direito da parte autora (art. 701 do CPC). Posterior sentença que considerou ausente prova escrita que ostente indicação literal das obrigações perseguidas e participação do pretenso devedor no documento, entendendo ser necessário constituir título no processo de conhecimento. Decisão surpresa inadmissível no atual estágio do Processo Civil Moderno (art. 10 do CPC). Hipótese dos autos que enseja a necessidade de intimação da Autora para fins de emenda da inicial. Providência não adotada. Aplicabilidade do art. 700, § 5º, do CPC. Prevalência do princípio da eficácia, celeridade e economia processual. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito
. RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1022106-90.2018.8.26.0071; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2020; Data de Registro: 31/05/2020). (destacamos).

“AÇÃO MONITÓRIA. CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO. INOCORRÊNCIA.
Extinção do processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
Contratação de antecipação de valores para fornecimento futuro de material de embalagens.
Contexto probatório a demonstrar a ausência de prova escrita apta a evidenciar o direito ao manejo do procedimento monitório. Artigo 700, do Código de Processo Civil não atendido. Hipótese dos autos que enseja a necessidade de intimação do autor para fins de emenda da inicial. Providência não adotada. Aplicabilidade do artigo 700, § 5º, do Código de Processo Civil. Prevalência do princípio da eficácia, celeridade e economia processual. Extinção do processo que se mostrou açodada. Apelação provida para desconstituir a sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
”. (TJSP; Apelação Cível 1007195-53.2016.8.26.0068; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020). (destacamos).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Empreitada - Ação monitória - Procedência dos embargos monitórios Extinção do processo sem resolução de mérito (inadequação da via eleita) Contratos apócrifos e lista de notas fiscais apresentados com a petição inicial - Documentos não hábeis a embasar pedido monitório -
Ausência dos requisitos do art. 700, "caput", do CPC/2015 Necessidade, no entanto, de oportunizar à embargada a possibilidade de emendar a petição inicial, nos termos do que dispõe o art. 700, § 5º, do CPC Precedentes - Sentença desconstituída com retorno dos autos ao juízo de origem para efetivo cumprimento do disposto no art. 700, § 5º, do CPC/2015
- Recurso provido, na parte conhecida”. (TJSP; Apelação Cível 1003793-44.2019.8.26.0266; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020) (destacamos).

“EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OBSTADA - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS JULGADA IMPROCEDENTE
sentença baseada na insuficiência da documentação trazida com a inicial
instituição financeira que apresentou instrumento contratual e planilha de débitos necessidade de apresentação das duplicatas não pagas, dos respectivos borderôs e dos extratos das operações precedentes
circunstância, contudo, que não arredava a necessidade de emenda da inicial expediente admitido pela jurisprudência do STJ, mesmo nos casos em que houve a estabilização da lide hipótese de provimento do recurso para o fim de ser anulada a sentença, com determinação de abertura de prazo para que a instituição financeira emende a petição inicial no prazo de 15 dias úteis (artigo 321 do CPC) e abertura de prazo para nova oposição de embargos pelas apeladas
prejudicado o apelo quanto ao remanescente. Resultado: recurso provido, com determinação”. (TJSP; Apelação Cível 1003160-72.2017.8.26.0114; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013)

O tema também já foi objeto de apreciação pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA
- RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual. 1.
Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Inconformismo, nesta parte, não acolhido. 2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. 3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973
. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)”. (grifei)

E como isso não bastasse,
vale rememorar que no primeiro momento em que o Banco/apelante teve a oportunidade de falar nos autos
, ou seja, quando se manifestou sobre as matérias ventiladas na petição constante do evento Id. Num 5622767 (Embargos Monitórios), requereu a juntada do referido instrumento de crédito do débito ajuizado, que por equívoco deixou de acompanhar a inicial, salientado inclusive que:
assim o faz com fulcro no princípio da vedação à decisão surpresa e da possibilidade de sanar o respectivo vício
.

Ainda a propósito do caso em exame, penso que não se torna ocioso observar que, em se tratando de ação monitória
, basta um início de prova escrita
, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se até exceção a essa regra apenas no caso do § 1º do art. 700 do CPC/15.

Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidos de outros documentos (provas) idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo

Mais razoável ainda, mostra-se o entendimento emanado do Eg. TJDFT, Acórdão n.1222121, 07048485320198070001, Relator: Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, Julgado em: 04/12/2019, Publicado em: 21/01/
2020
, que se enquadra perfeitamente na hipótese dos autos.

“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESCRITO. EMBARGOS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO PROVAS IDÔNEAS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de início de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1º do art. 700. 1.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidos de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo.
1.2.
In casu, existente prova produzida sem assinatura do devedor associada a outras que evidenciem a obrigação assumida pela embargante/apelante, o direito constitutivo do autor é inequívoco.
2. O contrato particular é regido pelo Princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) e o da autonomia da vontade das partes. Este se manifesta através da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente (artigo 421, do CC) enquanto aquele consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes (artigo 422, do CC), ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. Na hipótese dos autos, a multa moratória resta expressamente prevista no contrato, podendo ser aplicada na hipótese de atraso no pagamento das faturas. 3. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11º do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDFT, Acórdão n.1222121, 07048485320198070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, Julgado em: 04/12/2019, Publicado em: 21/01/2020)

Em resumo, trata-se de
erro in procedendo
que consiste no erro do juiz ao proceder, e dessa forma, em atenção aos princípios da eficácia, celeridade e economia processual, tão amplamente defendidos pelo estatuto processual atualmente em vigor, revela-se de rigor a anulação da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo e Vara de Origem, para o cumprimento do disposto no artigo 700, § 5º, do Código de Processo Civil, a fim de que seja oportunizado à parte Autora a emenda da petição inicial, aproveitando-se os atos processuais já praticados, no que couber.

Ante o exposto, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a r. sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o meu voto.

Belém, 9 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/06/2021